Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706029-53.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA, FERNANDA EMILIA MUNIZ DE RESENDE EMBARGADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA e FERNANDA EMILIA MUNIZ DE RESENDE opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56101453. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator